Tribunal: TJMT
Processo: 1008783-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008783-09.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOACY BATISTA SOARES - CPF: 569.844.051-49 (APELANTE), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO – ABATEDOR - DIAGNÓSTICO – SEQUELA DE AMPUTAÇÃO PARCIAL DA FALANGE DISTAL DO POLEGAR DIREITO (T92.6), ASSOCIADO À SEQUELA DE FRATURA DO 2o E 3o DEDOS DA MÃO DIREITA (T92.2) -

LAUDO CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL –

PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não restou atestado no laudo pericial a redução da capacidade laboral do Segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio-Acidente, notadamente porque exige a legislação a condição específica de segurado, a lesão decorrente de acidente de trabalho e, ainda, lesão que implique redução da capacidade laborativa para o labor habitualmente exercido. Portanto, não preenchidos todos os requisitos legais no caso em apreço.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Joacy Batista Soares
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial (id. 191132146).

Pretende a reforma da sentença, sustentando equívoco porque o laudo pericial atestou que a amputação das primeiras falanges do dedo polegar da mão direita, associada a fratura em outros dedos, em decorrência de acidente de trabalho, reduz sua capacidade laboral na função de mecânico, devido a hipersensibilidade, dores, ausência de movimento de pinça e perda da coordenação motora.

Pontua que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente, conforme jurisprudência pátria.

Acrescenta que o laudo pericial não foi analisado conjuntamente com o parecer médico e demais documentos que apresentou. Além disso, cerceamento de defesa já que o perito não se manifestou sobre ponto específico da impugnação ao laudo pericial.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id.
191132147
).

O Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 19113249).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 191863159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Joacy Batista Soares
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido postulado na inicial (id. 191132146).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Joacy Batista Soares
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 08/08/2003, quando durante a limpeza de máquina de refrigeração teve sua mão puxada pelo motor, causando-lhe amputação traumática das primeiras falanges do dedo polegar e indicador direito e fratura do terceiro e quarto dedo da mão direita
.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária
NB 5030185646, no período de 23/08/2003 a 31/03/2004, sem a devida conversão do benefício, mesmo diante da sequela de lesão que lhe reduz a capacidade laboral (CID 10 S68 e S62.6) (id. 191132107).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pleito,
in verbis
:

“(...)
In casu
, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “
m base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual”,
conforme id. 89913252 - Pág. 4.

O perito ainda esclareceu que o periciado possui “
diagnóstico de sequela de amputação parcial da falange distal do polegar direito, associado à sequela de fratura do 2o e 3o dedos da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente”. (...)

Ademais, em que pese a impugnação ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e foi declarada pela parte, concluindo que esta não possui incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito imparcial e de confiança do juízo, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório que de fato colocasse em dúvida as conclusões do perito nomeado pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)” (Grifo original)

Irresignado, o Recorrente busca a reforma da sentença alegando que: a)
o laudo pericial atestou que a amputação das primeiras falanges do dedo polegar da mão direita, associada a fratura em outros dedos, em decorrência de acidente de trabalho, reduz sua capacidade laboral na função de mecânico, devido a hipersensibilidade, dores, ausência de movimento de pinça e perda da coordenação motora; b)
o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente, conforme jurisprudência pátria; e, c) cerceamento de defesa porque o laudo pericial não foi analisado conjuntamente com o parecer médico e demais documentos que apresentou. Além disso, que o perito não se manifestou sobre ponto específico da impugnação ao laudo pericial.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei no 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrente,

à época dos fatos com 27 anos e na função de abatedor na empresa Sadia S/A, sofreu acidente de trabalho, no dia 08/08/2003, que lhe resultou em
sequela de amputação parcial da falange distal do polegar direito, associado à sequela de fratura do 2o e 3o dedos da mão direita (CID T 92.2 e 92.6).

Demonstra que, foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
503018564-6,

cessado em

31/03/2004 (id 1911132114/117
.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, concluiu que:

“(...)
A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO:

O autor, 45 anos (DN 24/06/1976), portador do RG 0900015-1 SSP/MT, CPF no 569.844.051-49, separado, natural de Cuiabá – MT

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Operador de máquina industrial.

2) Tempo de profissão: Há dois anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerce a atual atividade laborativa como operador de máquina industrial.

4) Tempo de atividade: Exerce a atual atividade laborativa há dois anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente há quinze anos exercia a atividade laborativa como higienizador, realizando a limpeza das máquinas industriais, utilizando água quente, produtos químicos, buchas, esfregões.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotação de operador de maquinas, trabalhador de manutenção, limpador de vidros, alimentador de linha de produção, ajudante de motorista, abatedor, faxineiro, carregador, servente de obras, mensageiro (...)

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação parcial da falange distal do polegar direito, associado à sequela de fratura do 2o e 3o dedos da mão direita, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando as lesões consolidadas clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim. No dia 08 de agosto de 2003.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de amputação parcial da falange distal do polegar direito, associado à sequela de fratura do 2o e 3o dedos da mão direita, consolidadas clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o laudo pericial pelo INSS. (...)

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual.

(...)”

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa. (...)”
(Destaquei) (id. 191132135)

Veja que o laudo pericial, elaborado, de forma clara e fundamentada, por
expert
de confiança do juízo, não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários à concessão o Auxílio-Acidente, porque, embora tenha constatado a condição de Segurado do INSS, consignou
que a lesão consolidada, em decorrência de acidente de trabalho que sofreu, não foi capaz de gerar redução da capacidade laboral.

Como bem assinalou o magistrado
a quo
na sentença recorrida:

“
(...)
em que pese a impugnação ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e foi declarada pela parte, concluindo que esta não possui incapacidade ou redução na capacidade laborativa.

Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito imparcial e de confiança do juízo, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames.

A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório que de fato colocasse em dúvida as conclusões do perito nomeado pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.
1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados.
3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3o, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível No 5000087-77.2015.404.7021, 6a TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017).(...)”

Somando-se a isso,
já se passaram mais de 15 (quinze) anos da data do acidente de trabalho e o Recorrente inclusive já se encontra exercendo outra função.

Portanto, ao contrário das ponderações recursais lançadas, não há outros elementos de provas suficientes para afastar a conclusão do laudo pericial, produzido por profissional de confiança do juízo, quanto à ausência de redução da capacidade laboral do Recorrente, em que pese, repita-se, a existência de lesão consolidada, na forma do
art. 86, da Lei 8.213/91, com as alterações promovidas pela Lei 9.032/95.

Logo, não estão preenchidos os requisitos para concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa. (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023) (Destaquei)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Joacy Batista Soares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024